Tribunal: TJDFT
Processo: 0746359-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS AVIADOS PELOS RÉUS REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRAS FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DE NÚMERO DE TELEFONE DO CORRENTISTA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelas rés, Cartão BRB S.A. e Tim S.A., e, adesivamente, pela autora, contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “confirmar a tutela provisória de ID 178153565 e ID 186348446, para que as rés, BANCO BRB S/A e CARTÃO BRB S/A, solidariamente, cancelem as cobranças das dívidas indicadas na inicial (18/07 – DEBITO CARTAO BRB – DOC: 818982 - R$ −3.435,00; 24/07 – DEBITO CARTAO BRB – DOC: 818969 - R$ −2.581,82; 16/08 – DEBITO CARTAO BRB – DOC: 818982 - R$ −5.468,91; 01/09 – ENCARGOS CREDITO ROTATIVO – DOC: 001106 - R$ −29,37; 01/09 – IOF ADICIONAL CRED ROTATIVO – DOC: 001221 - R$ −3,80; 01/09 – IOF CREDITO ROTATIVO – DOC: 001206 - R$ −0,90; lançamento de saldo negativo aprovisionado na conta da autora, no valor de R$20.634,51.), bem como seus consequentes encargos moratórios, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação para cumprimento da tutela provisória, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado. Condeno ainda as rés BANCO BRB S/A e CARTÃO BRB S/A, solidariamente, a devolverem à autora, em dobro, os valores eventualmente pagos pela autora, referente as dívidas ora canceladas, mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária desde o pagamento. Condeno ainda todos os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar de 05/06/2023 e correção monetária a partir da presente” (ID 61977872).
2. Não há óbice para que a concessionária de telefonia ré, ainda que revel, se insurja no apelo quanto às matérias estritamente de direito relativas à sua reponsabilidade civil pelos danos supostamente suportados pela autora. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela Tim S.A., suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o julgamento de procedência dos pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial, em especial no que se refere à reparação civil por danos morais, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso aviado pela ré Cartão BRB S.A., suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Ressai dos autos que a autora se insurge contra a cobrança de compras realizadas em seu cartão de crédito, fornecido pela ré Cartão BRB S.A. É evidente, assim, a pertinência subjetiva da reportada instituição financeira para integrar o polo passivo do presente feito, à luz do art. 17 do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.
5. É incontroverso nos autos que o número telefônico de titularidade da consumidora foi clonado por terceiros em 30/5/2023. No dia 5/6/2023, cerca de uma semana após a clonagem do seu número telefônico, a consumidora constatou a realização de várias transações mediante utilização, por terceiros, dos cartões de crédito enviados à sua residência sem autorização. Na mesma data, a consumidora comunicou formalmente as instituições financeiras, contestando as referidas transações, bem assim a impossibilidade de acessar o aplicativo digital vinculado ao serviço de cartão de crédito, por irregularidades biométricas.
6. Em 8/6/2023, ciente da clonagem do seu número de telefone e, ainda, da realização de transações fraudulentas em cartões de crédito de sua titularidade, a consumidora lavrou boletim de ocorrência policial (ID 62340387) comunicando as autoridades policiais quanto aos reportados fatos. Em 16/6/2023 (ID 62340395), a consumidora teve acesso ao conteúdo das transações fraudulentas, ocasião em que, uma vez mais, as contestou perante as instituições financeiras.
7. As transações contestadas pela consumidora apresentaram características de local e de valores completamente destoantes do padrão de seu consumo. Algumas dessas transações apresentaram valores vultosos e foram realizadas, inclusive, no exterior. A título de exemplo, em apenas uma das várias compras contestadas pela consumidora, realizada ainda em 30/5/2023, data da clonagem de seu número telefônico, o valor da transação alcança a importância de R$23.194,33 (vinte e três mil cento e noventa e quatro reais e trinta e três centavos), conforme atesta o ID 62340385.
8. Muito embora comunicadas acerca da possível fraude, as instituições financeiras permaneceram não apenas exigindo o pagamento dos débitos, mas promovendo descontos na conta bancária da cliente, que se estenderam até, pelo menos, agosto de 2023, conforme atestam os documentos de ID 62340404. Essas cobranças, decorrentes diretamente da fraude, resultaram na cobrança, pelas rés, de juros e encargos, inclusive mediante descontos realizados diretamente na conta bancária da consumidora (ID 62340404).
9. Se a concessionária de telefonia, a instituição financeira e a administradora de cartão de crédito não se cercaram das cautelas necessárias à adequada identificação da cliente, possibilitando que terceiros, após clonarem o número de telefone da consumidora, utilizassem o cartão de crédito de sua titularidade para realização de diversas compras, devem responder pelos danos eventualmente suportados pela correntista.
10. Observada a inadequação dos serviços prestados por ambas as rés, devem estas restituírem à autora os valores indevida e comprovadamente descontados da conta bancária da correntista a título de pagamento pelas transações fraudulentas praticadas por terceiros.
11. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
12. A Corte Especial do c. STJ assentou que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
13. Não há falar em engano justificável por parte das rés, pois a cobrança dos valores decorrentes de fraude, pelas fornecedoras, não ocorreu em razão de qualquer situação que fugisse à sua esfera de previsibilidade. Em verdade, o local e a natureza das transações realizadas em nome do consumidor, por si só, já seriam dados suficientes para apontar pela possibilidade de utilização fraudulenta do cartão de crédito do consumidor por terceiros.
14. Mesmo alertadas pela consumidora acerca da fraude, as fornecedoras insistiram na regularidade da cobrança, reputando devidos os valores despendidos com o cartão de crédito da cliente, os quais foram realizados em clara distorção ao padrão de consumo da correntista. Denota-se, com isso, a existência de conduta violadora à boa-fé objetiva por parte das rés, mediante quebra da confiança da consumidora na higidez da prestação dos serviços bancários e de pagamentos.
15. Revelada a violação aos direitos de personalidade do consumidor, especialmente no que tange à sua honra, em razão da indevida exposição de seu nome ao risco de inscrição em cadastros de devedores, revela-se cabível a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
16. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Da análise dos julgados desta e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de lesões a direitos de personalidade decorrentes de cobrança indevida de valores do consumidor em razão de fraudes praticadas por terceiros, o qual foi devidamente observado pelo Juízo de origem.
17. Não se constata, no particular, a prática, pelas rés, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
18. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.